Tribunal: TJBA
Processo: 8016332-80.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016332-80.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDIVINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INTEGRAL. CONCESSÃO DE DESCONTO E PARCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em sua forma integral. O juízo concedeu um desconto de noventa por cento sobre o valor das custas processuais iniciais e autorizou o parcelamento do saldo remanescente, no valor de R$ 272,82, em dez parcelas mensais e iguais. O Recorrente alega ser isento de imposto de renda e receber benefício previdenciário comprometido por descontos, requerendo a concessão integral da gratuidade.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se o Recorrente preenche os requisitos legais para a concessão integral da gratuidade da justiça ou se a decisão que concedeu o benefício de forma parcial e parcelada mostra adequação à capacidade financeira demonstrada nos autos.

III. Razões de decidir

3. A presunção de falta de recursos financeiros deduzida por pessoa natural possui natureza relativa. O juiz pode determinar a comprovação da condição econômica caso existam elementos que coloquem em dúvida a afirmação da parte.

4. O Recorrente não atendeu integralmente à determinação judicial para apresentar os documentos necessários à verificação de suas despesas correntes, pois deixou de apresentar faturas de energia elétrica e de cartão de crédito, impedindo a análise completa de seu estado financeiro.

5. O Recorrente aufere renda mensal bruta de R$ 3.083,51. A decisão de origem fixou o pagamento das custas processuais em dez parcelas de R$ 27,28. Esse valor representa menos de um por cento da renda mensal do Recorrente, evidenciando que o pagamento não compromete o sustento próprio ou de sua família.

6. A concessão parcial com parcelamento assegura o direito fundamental de acesso à justiça de forma proporcional, distribuindo os custos da administração judiciária de acordo com a efetiva capacidade contributiva do cidadão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Decisão mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. A presunção de necessidade financeira para fins de gratuidade da justiça é relativa, sendo legítimo o indeferimento da isenção integral quando a parte não apresenta os documentos solicitados pelo juízo para comprovar suas despesas. 2. A concessão de desconto e parcelamento das custas processuais em valor que representa menos de um por cento da renda mensal da parte garante o acesso à justiça e respeita a capacidade financeira demonstrada nos autos."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, artigo 98, parágrafos 5º e 6º, e artigo 99, parágrafo 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8016332-80.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
VALDIVINO DOS SANTOS
e como Agravad
o

BANCO BMG S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator, parte integrante deste julgado.

Salvador,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça